Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700921-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: MARCELO SOARES DO AMARAL, JOSALIA MEDEIROS CHAGAS DO AMARAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO SIQUEIRA SANTOS em face de decisão proferida nos autos do processo 0706040-27.2020.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que deferiu o pedido de instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos Requerentes. A parte agravante narra que os Agravados requereram ao Juízo dos autos originários a desconsideração da personalidade jurídica das empresas SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. E INCORPORE SOLUÇÕES LTDA e afirma que nunca foi sócio da empresa mencionada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da r. decisão agravada na qual concedeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, para que seja ordenado ao d. Juízo de origem que processe o pedido de desconsideração da Personalidade Jurídica por meio de incidente processual. Subsidiariamente, que seja julgado totalmente improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado, isso em virtude da inexistência dos pressupostos processuais para a sua instauração. É o relatório. A decisão recorrida foi proferida no dia 18/05/2021. Atento aos autos originários pode se ver que o agravante teve seu mandado de citação expedido no dia 19/05/2021 às 21h51min para apresentar contestação em 15 dias, ou agravo de instrumento, no mesmo prazo. Considerando esta data, o presente recurso encontra-se intempestivo. De qualquer forma, na própria narrativa do recurso, o agravante afirma que o mandado de citação se deu em 09/06/2021 e que, contando a partir do dia 10/06/2021, o prazo de 15 dias úteis finalizaria no dia 01/07/2021. Acontece que, iniciando o prazo no dia 10/06/2021, e sabendo que não houve qualquer dia não útil neste interstício temporal, o prazo de quinze dias úteis finalizaria no dia 30/07/2021. Portanto, o presente recurso é intempestivo e não merece conhecimento. Em face do exposto, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2021 18:14:21. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator